Tribunal: TJMT
Processo: 1015673-56.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015673-56.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VITOR HUGO FREITAS DE CASTILHO - CPF: 063.060.941-13 (RECORRENTE), NADIA PAOLA MINARINI XAVIER - CPF: 056.804.511-40 (ADVOGADO), RENATA VIANA FERREIRA - CPF: 700.004.171-49 (ADVOGADO), A.M. VEICULOS LTDA - CNPJ: 50.152.975/0001-03 (RECORRIDO), LUANA CAMILA DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 053.866.381-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1015673-56.2025.8.11.0002.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
VITOR HUGO FREITAS DE CASTILHO.

Recorrida:
A.M. VEÍCULOS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS MECÂNICOS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e fixou indenização por danos morais, em razão da venda de veículo usado com vícios ocultos. O recorrente pleiteia a majoração da indenização por dano moral e a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos que justifiquem a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais; (ii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante da gravidade dos vícios no veículo e dos transtornos relatados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame dos danos materiais exige comprovação documental específica, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorre quando as notas fiscais apresentadas não estão em nome do consumidor nem demonstram relação com o veículo objeto da demanda.

A ausência de comprovantes de pagamento relativos aos tributos alegadamente quitados impede a presunção de desembolso, inviabilizando a condenação em danos materiais.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, utilizando o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que considera precedentes análogos e as circunstâncias do caso concreto, revelando-se adequado o valor arbitrado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reparação por danos materiais exige prova documental idônea do prejuízo alegado, com demonstração do nexo de causalidade com os fatos narrados na inicial.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base nas peculiaridades do caso concreto, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e aos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, arts. 373, I, 98, §3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

O reclamante
busca a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID
323651357
, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais
,
atualizado monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, a contar do vencimento ou da citação
.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais não reflete, de forma adequada, a extensão do abalo sofrido, e os danos materiais foram devidamente comprovados nos autos.

Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório relativo aos danos morais, bem como a fixação de indenização por danos materiais, com a consequente condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna a gratuidade da justiça. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 323651362, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, em 25/11/2024, o recorrente adquiriu um Fiat Punto, ano 2011, da parte recorrida, após inicialmente demonstrar interesse por um Fiat Linea, ano 2010. Contudo, durante o
test drive
, o Linea apresentou problemas, razão pela qual a negociação foi redirecionada.

Relata que, para viabilizar a nova aquisição, foi ajustado o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de entrada, dos quais R$ 2.000,00 (dois mil reais) foram pagos à vista e o restante, R$ 3.000,00 (três mil reais), parcelado em seis prestações de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Aduz que, logo após a entrega, o veículo adquirido apresentou diversos problemas mecânicos, como falhas na bomba de combustível, vazamento de gasolina e defeitos no câmbio, que chegou a se soltar em duas ocasiões, deixando-o inoperante. Afirma que, embora a vendedora tenha realizado tentativas de reparo, os vícios persistiram, comprometendo a segurança e o uso regular do bem.

Sustenta, ainda, que não recebeu a segunda via do contrato de compra e venda, tampouco obteve informações adequadas sobre a transferência do veículo, o que o impediu de solicitar a isenção do IPVA, benefício ao qual tem direito por ser pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), fato que lhe acarretou prejuízos financeiros.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por
dano moral
, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação de indenização por danos materiais e à majoração do valor arbitrado a título de danos morais, ambos decorrentes da aquisição de veículo usado que apresentou defeitos após a compra e em disponibilizar documentação necessária.

Os danos materiais devem ser devidamente comprovados, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto,
devem ser considerados os gastos relacionados à falha na prestação do serviço, desde que devidamente demonstrados por documentação válida
.

Nesse contexto, observa-se que as notas fiscais apresentadas não estão em nome do autor (IDs 323651353 e 323651354), tampouco há qualquer elemento que comprove estarem relacionadas ao veículo objeto da demanda. Ademais, o documento de ID 323651355 não demonstra que o autor tenha quitado as parcelas, notadamente pela ausência de comprovante de pagamento do tributo. Diante disso, não é possível presumir que o autor foi o responsável pelos pagamentos.

Quanto aos danos morais, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, passo à análise do valor fixado a título de indenização
.

É sabido que para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a quantia de
R$
2.000,00 (dois
mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025